Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida, que deferiu tutela de urgente em favor de ZIRALDO DOS SANTOS, parte agravada, sobrestando a cobrança de valores em fatura de cartão de crédito, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 161142731. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que seja suspensa, no seu cartão de crédito OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911, a cobrança dos valores das parcelas de R$ 14.250,00 e R$ 8.316,65 provenientes, respectivamente, dos lançamentos das compras PAG*HenriqueF PARC 01/08 DIADEMA BR e ANDREZZA ROCH PARC 01/06 SAO PAULO BR, realizadas, no dia 23/03/2023, de forma fraudulenta por terceiros, sem a manifestação de vontade do autor. Isso porque, através da análise das faturas de ID 161142739 e ID 161142741, bem como dos extratos de ID 161142736, ID 161142737 e ID 161142738, é possível verificar que houve falha no sistema de segurança dos serviços disponibilizados pelo réu ao autor por meio eletrônico. Certo é que, ao permitir a comunicação de seus prepostos com os correntistas por meio eletrônico, inclusive por meio de aplicativo em aparelho celular, o réu assumiu o risco da ocorrência de fraudes que resultaram operações de débito e crédito, sem o devido consentimento, do autor, mediante o uso do OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911. Na hipótese dos autos, o autor, ao juntar as sobreditas faturas e extratos, demonstrou que as operações de débito e crédito, ocorridas no dia 23/03/2023, não guardam uniformidade com o padrão das compras realizadas habitualmente pelo autor nos dias próximos àquela data, o que evidencia que o débito em conta do valor de R$ 4.000,00 (ID 161142736 – Pág. 3) e os lançamentos, no cartão de crédito OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911, das compras PAG*HenriqueF PARC 01/08 DIADEMA BR em parcelas de R$ 14.250,00 e ANDREZZA ROCH PARC 01/06 SAO PAULO BR em parcelas de R$ 8.316,65 (ID 161142739 – Pág. 2), constituem operações fraudulentas. Acrescente-se, ainda, que o autor não teria proveito em mentir à autoridade policial (ID 160033127), sob pena de apuração do crime de denunciação caluniosa. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a caracterização de fortuito interno, de modo que a atuação fraudulenta de terceiros não rompe o nexo de causalidade entre a falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu ao autor e o evento danoso consistente nas operações de débito e crédito concretizadas sem que houvesse efetiva manifestação de vontade do autor, de modo que o réu responde objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos do art. 14, caput e § 1o, do CDC. Além da probabilidade do direito alegado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor está sendo cobrado mensalmente, na fatura do seu cartão de crédito (ID 161142739 – Pág. 4), pelo pagamento dos valores de R$ 14.250,00 e R$ 8.316,65 relativos às parcelas dos lançamentos das compras PAG*HenriqueF PARC 01/08 DIADEMA BR e ANDREZZA ROCH PARC 01/06 SAO PAULO BR, realizadas, no dia 23/03/2023, com consequente diminuição da renda mensal disponível ao autor para satisfazer as despesas ordinárias com moradia, alimentação, saúde e família. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar ao réu que proceda, a partir da fatura com vencimento em 23/07/2023 do cartão de crédito OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911, à suspensão da cobrança dos valores das parcelas de R$ 14.250,00 e R$ 8.316,65 provenientes, respectivamente, dos lançamentos das compras PAG*HenriqueF PARC 01/08 DIADEMA BR e ANDREZZA ROCH PARC 01/06 SAO PAULO BR. Para a hipótese de descumprimento, devidamente comprovado nos autos, da determinação acima, após regular intimação pessoal do réu acerca desta decisão, FIXO multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada fatura do cartão de crédito OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911, emitida em desconformidade com a obrigação de fazer, ora constituída. Esclareço que a suspensão das cobranças mensais, realizadas nas faturas do cartão de crédito OUROCARD PLATINUM VISA, no 4984.XXXX.XXXX.7911, dos valores das parcelas de R$ 14.250,00 e R$ 8.316,65 provenientes, respectivamente, dos lançamentos das compras PAG*HenriqueF PARC 01/08 DIADEMA BR e ANDREZZA ROCH PARC 01/06 SAO PAULO BR, ocorrerá somente a partir do vencimento de 23/07/2023; pois não há tempo hábil para a suspensão, ainda no mês de junho de 2023, daquelas cobranças, visto que a fatura referente a Jun/23 já compreende os lançamentos daqueles valores (ID 161142739 - Pág. 4); o que, entretanto, não resultará dano irreparável ao autor, pois, na petição inicial, há pedido de repetição do indébito em dobro (ID 160033124 - Pág. 16, no 4, letra “d”), o qual abrangerá os valores pagos indevidamente no curso do procedimento, nos termos do art. 322, § 2o c/c art. 323, ambos do CPC, esse último interpretado em sentido contrário.(...)” Em suas razões recursais a instituição financeira agravante, pede a reforma da r. decisão alegando culpa exclusiva do agravado na fraude e no prejuízo sofrido, uma vez que reconhece ter entregado o cartão com chip e haver atendido a orientação de terceiros, inserindo dados pessoais no teclado do telefone. Insurge-se, ainda, contra a fixação da multa astreinte, alegando sua inaplicabilidade ao caso e que não se recusou a cumprir a determinação judicial. Formula pedido de efeito suspensivo e no mérito pede a reforma da decisão agravada, para indeferir a antecipação de tutela vindicada pela parte agravada e a revogação da multa estabelecida. Preparo recolhido (id 47929363). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. De tudo que foi alegado pela instituição financeira agravante, não se constata presente o requisito da urgência, não havendo indícios de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em seu desfavor. Como visto, trata-se do chamado “golpe do motoboy”, em que o correntista é induzido a entregar o cartão de crédito, mantendo o chip hígido, além de atender a solicitações de inserção de senha no aparelho telefônico durante o atendimento simulado, como se estivesse sendo orientado por um funcionário do banco. Considerando a expressividade dos valores cobrados fora do perfil do correntista, pesa em seu favor, ao menos a hipótese de haver culpa concorrente, uma vez que a instituição deixou de adotar medidas de segurança para confirmar a transação incomum. Ainda na linha da decisão agravada, sobreleva o fato de a instituição financeira manter a adoção de dinâmicas de relacionamento que permite a simulação por parte de estelionatários, de modo que deve arcar com o risco da atividade desenvolvida. O c. STJ vem reconhecendo a responsabilização da instituição financeira em hipóteses semelhantes a dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) No mesmo sentido, esta e. Turma: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. 1. No "golpe do motoboy", apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 2. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenha suspensa a cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas, até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1663286, 07363579720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao estabelecimento de multa cominatória, como se sabe, sua a finalidade não reside em sua efetiva incidência, mas sim que a parte cumpra a obrigação especificada. Ademais, trata-se de decisão não sujeita a preclusão. Vale observar que o c. STJ firmou orientação de que a medida é estabelecida “sob a cláusula rebus sic stantibus”. Restou definido que a multa cominatória pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, “a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ). Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator